Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713810-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REJANE DE SOUZA MOREIRA RECORRIDA: MARCO AURELIO DA COSTA CARLOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter gratuidade de justiça deve o magistrado examinar se realmente há hipossuficiência da parte que requer o benefício. O pedido deve ser indeferido se a parte não apresentar provas de que não aufere rendimentos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção e a subsistência de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie em exame, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça, pois não foi comprovada circunstância específica que indique que o eventual pagamento das despesas processuais poderá comprometer sobremaneira os rendimentos da Agravante. Ao contrário do que alega, os documentos trazidos aos autos não demonstram que esteja em situação financeira desfavorável ao ponto de o pagamento das despesas do processo constituir ameaça à subsistência própria, o que enseja o indeferimento do benefício pleiteado (ID 40828389). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023